Tribunal: TJSP
Processo: 2258527-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação de Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o compromisso particular de compra e venda é de 2012. Propriedade do imóvel permanece em nome da agravante, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso

Ementa:
Ação de Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o compromisso particular de compra e venda é de 2012. Propriedade do imóvel permanece em nome da agravante, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante) como do possuidor (promitente comprador), em relação aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258527-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante SANTA
MARIA AGROPECUÁRIA SOROCABA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258527-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16357
2
Voto n.16357
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2258527-63.2019.8.26.0000
Comarca:
Votorantim
Agravante:
Santa Maria Agropecuária Sorocaba Ltda.
Agravado:
Município de Votorantim
Ação de Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade,
na
qual
alegada
ilegitimidade
passiva.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o
compromisso particular de compra e venda é de 2012.
Propriedade do imóvel permanece em nome da agravante,
conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Aplicação do
quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se
reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário
(promitente vendedor, a exemplo da agravante) como do
possuidor (promitente comprador), em relação aos débitos de
IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por Santa Maria Agropecuária Sorocaba Ltda., objetivando reformar
decisão copiada a p. 183/186 dos autos de ação de execução fiscal no
1503755-79.2018.8.26.0663, que move o Município de Votorantim contra a
agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade em que foi alegada a ilegitimidade ad
causam da excipiente.
O juízo singular fundamentou sua decisão na ausência de
comprovação do registro do título translativo da propriedade perante o Cartório de
Registro de Imóveis.
Em sua preliminar, a agravante requereu a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, sob o fundamento que o prosseguimento da execução poderá
levar a constrições do seu patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258527-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16357
3
No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, o imóvel foi vendido, em
29/09/2012, a Sra. Margareth Rose Moraes Dias; (II) o art. 34 do CTN é expresso ao
considerar que o contribuinte do imposto é o “proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título”; (III) o texto legal não confere a
condição simultânea de contribuinte, ou de responsável tributário a ambos os sujeitos,
quais sejam, o proprietário e possuidor em situação de existência da propriedade e
posse com pessoas diversas, tampouco a solidariedade; (III) o compromisso de compra
e venda, independentemente de seu registro, transfere ao compromissário comprador
importantes atributos da propriedade; (IV) a ilegitimidade passiva da agravante não
decorre da vontade das partes, mas da perda dos poderes inerentes ao domínio
decorrente da transferência da posse ao comprador. Requer seja dado provimento ao
presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada para o fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante (p. 01/10 e documentos de p. 11/201).
O pedido liminar foi indeferido (p. 203/206).
Contraminuta às págs. 216/225.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
Com efeito, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente
comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp
n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258527-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16357
4
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por
um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo 1.227
do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
Cumpre ressaltar que os acórdãos dos recursos repetitivos, de
natureza vinculante (conforme enunciado 11 da ENFAM), foram publicados em
18/06/2009, enquanto que o Instrumento Particular de Venda e Compra de p.
129/152 (dos autos da execução) é datado de 2012 (posterior, portanto, ao precedente
firmado pelo STJ no REsp 1.111.202).
A falta da transmissão da propriedade do imóvel mediante registro
de compra e venda no cartório imobiliário implica na conclusão de que o vendedor
permanece como proprietário do bem, a teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil..
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas em
matéria tributária municipal desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258527-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16357
5
Ilegitimidade Passiva "Ad Causam" - Exceção de pré-executividade
Execução fiscal relativa a ITU dos exercícios de 2012 a 2014 Arguição
pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro, mediante
compromisso de compra e venda, em data anterior à ocorrência do fato
gerador Rejeição Agravada que não deixou de figurar no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado - Legitimidade
passiva tanto do comprador do imóvel quanto do seu proprietário,
vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC Convenções
particulares que não podem ser opostas à Fazenda Pública - Aplicação à
espécie do disposto no artigo 123 do CTN Precedentes desta Câmara -
Necessidade da manutenção da excipiente no polo passivo da relação
jurídica processual, para viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o
princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como a possibilitar a transferência do domínio do
imóvel em hasta pública - Decisão mantida
Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada - Recurso de agravo de
instrumento desprovido. (AI 2057138-32.2016.8.26.0000; Relator(a):
Fortes Muniz; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/10/2016; Data de
registro: 05/10/2016)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal - Apelação Imposto Predial e
Taxa de Limpeza Pública no período de 2006 a 2008 Decisão que
rejeita objeção prévia de executividade que visava obter a extinção da
execução por ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra,
não registrado, que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal -
Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do possuidor a
qualquer título
Prosseguimento da execução fiscal- Recurso
desprovido (AI 2247186-79.2015.8.26.0000; Relator(a): Octavio Machado
de Barros; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal IPTU Exercício de 2008 a 2012 - Excipiente que
celebrou contrato Particular de compromisso de venda e compra
Título não registrado Exceção de pré-executividade parcialmente
rejeitada
Decisão agravada mantida
Recurso improvido. (AI
2159334-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Burza Neto; Comarca: Americana;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/09/2016; Data de registro: 26/09/2016)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258527-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16357
6
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 122)
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)